Tribunal: TJDFT
Processo: 0735867-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-SAÚDE RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE 10/2007 a 10/2012. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA QUINQUENAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que pronunciou: “(...) a decadência e determino ao réu que se abstenha de cobrar os valores mencionados na inicial recebidos pela autora, a título de auxílio alimentação, no período que vai de outubro/2007 a outubro/2012. Alega que não houve a decadência como pronunciado na sentença. A recorrida foi notificada sobre a cobrança em junho/2019. Sendo que o Processo Administrativo foi instaurado no ano de 2013. Esclarece que a recorrida agiu com má-fé, pois, assinou Termo de Opção afirmando não receber auxílio alimentação em outro órgão público. Requer a reforma da sentença.

3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que os valores pagos indevidamente ocorreram em outubro/2007, sendo que o procedimento para apuração se deu tão somente em 2013, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após os pagamentos. Tendo já operado a decadência. Requer a manutenção da sentença.

4. Consultando os autos verifico que foram instaurados dois Procedimentos Administrativos, o primeiro no 053.000.083/2013 para apurar o recebimento em duplicidade auxílio-alimentação por militares que também exerciam cargos públicos no âmbito do GDF, no período de 10/2007 a 10/2012. O segundo, no 00060-000999583/2017-51, para tratar da restituição ao erário. A recorrida, em Novembro/2012 fez opção por continuar recebendo o auxílio-alimentação do CBMDF, solicitando a suspensão do benefício junto à Secretaria de Saúde/DF, ID 45923144, pág. 12.

5. Apesar da conversão do feito em diligência, decisão ID 45924115, na origem, o Juízo a quo solicitou a juntada na integra do Processo Administrativo 00060-00099583/2017-51; o termo de opção firmado pela recorrida quando do ingresso nos quadros da SES/DF em que declara não receber idêntico benefício em outro órgão. O recorrente apresentou documento em que a recorrida opta pelo auxílio do CBMDF e solicita a suspensão do benefício junto à SES/DF, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido o auxílio de má-fé, podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, a qual passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte.

6. Nos termos do disposto no art. 54, da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 2009, "o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé", constando do parágrafo 1o de referido artigo que em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial iniciar-se-á quando da percepção do primeiro pagamento.

7. Ressalte-se que a Lei citada foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, de acordo com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 6.037/2017.

8. Nos termos previstos no art. 54 da Lei no 9.784/99, o direito do Distrito Federal em reaver o valor pago à parte recorrida a título de auxílio-alimentação decaiu, posto que o processo administrativo para apuração dos fatos foi aberto 10 anos após o primeiro pagamento.

9. Pelo exposto, o Distrito Federal decaiu do direito de reaver os valores pagos indevidamente, referente ao período compreendido entre 10/2007 a 10/2012, ante o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.